Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0703660-91.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: VALDIR DE OLIVEIRA AFONSO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para esclarecer o andamento referente ao ID 15321999, uma vez que informa a juntada de petição de embargos de declaração, entretanto a correspondente petição apenas manifesta ciência do acórdão. Brasília/DF, 2 de abril de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator